Tribunal: TJES
Processo: 0032880-13.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032880-13.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KURUMA VEICULOS S.A. e outros (6)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ICMS. ALÍQUOTA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL (VRTE). TAXA SELIC. TEMA 905 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação e remessa necessária, manteve sentença determinante da restituição de indébito tributário de ICMS (diferença entre as alíquotas de 25% e 17%) com atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, pela Taxa SELIC. O ente público recorrente pugna pela aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) como índice de correção monetária no período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a possibilidade de interposição de agravo interno supera eventual nulidade de decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se o índice de correção monetária aplicável à repetição de indébito de ICMS, antes da vigência da EC nº 113/2021, deve ser o IPCA-E ou o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), à luz do Tema 905 do STJ e da legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de agravo interno e a consequente reapreciação da matéria pelo órgão colegiado suprem eventual vício de nulidade da decisão monocrática decorrente de inobservância das hipóteses do art. 932 do CPC.

As condenações judiciais de natureza tributária devem observar, para fins de correção monetária e juros de mora, os mesmos índices utilizados pelo ente tributante na cobrança de seus tributos em atraso, em respeito ao princípio da isonomia e conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 905 do STJ.

A Lei Estadual nº 6.556/2000 do Estado do Espírito Santo estabelece o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) como o indexador oficial para impostos, taxas e multas devidos à Fazenda Pública Estadual.

A partir de 09/12/2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Eventual nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade fica superada com o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado. 2. Na repetição de indébito tributário de ICMS no Estado do Espírito Santo, o índice de correção monetária aplicável até 08/12/2021 é o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), nos termos da Lei Estadual nº 6.556/2000. 3. A partir de 09/12/2021, incide unicamente a taxa SELIC como índice de atualização monetária e compensação da mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 10363345), que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada em seu desfavor por
KURUMÁ VEÍCULOS S/A, LAND VITÓRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
VITÓRIA MOTO
RS LTDA.
, conheceu do recurso de apelação e da remessa necessária para manter a sentença que determinou a restituição de indébito tributário de ICMS (diferença entre a alíquota de 25% e 17%) com atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, pela Taxa SELIC.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15340079, em síntese, o agravante alega que
(i)
a decisão monocrática padece de nulidade por
error in procedendo
, uma vez que o julgamento unipessoal não se enquadraria nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC, por estar o recurso de apelação em consonância com o Tema 905 do STJ;
(ii)
houve equívoco na aplicação do Tema 905 do STJ, pois, tratando-se de condenação de natureza tributária, a correção monetária deve corresponder ao índice utilizado pelo ente para a cobrança de seus tributos em atraso, qual seja, o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), conforme a Lei Estadual nº 6.556/2000;
(iii)
a decisão recorrida fundamentou-se em julgados de natureza previdenciária e administrativa para aplicar o IPCA-E, desconsiderando a especificidade da matéria tributária;
(iv)
inexiste pleito do Estado para aplicação da SELIC antes de 08/12/2021, mas tão somente a incidência do VRTE até referida data; e que
(v)
faz-se necessária a uniformização da jurisprudência, dado que as demais Câmaras deste Tribunal aplicam o VRTE em casos análogos.

De início, cumpre salientar que eventual nulidade da decisão monocrática decorrente da falta de subsunção do caso concreto a uma das hipóteses que autorizam o julgamento monocrático resta superada com possibilidade de interposição do recurso de agravo interno dirigido ao órgão colegiado, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DE REGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. NULIDADE. SUPERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ENTE MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. SIMPLES REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da colegialidade, porquanto a legislação processual de regência autoriza o relator a julgar monocraticamente agravo em recurso especial inadmissível, prejudicado, ou, ainda, para aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal (arts. 932, III e IV, 1.042, § 5º, do CPC; e 253 do RISTJ). 2. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade do decisório monocrático pela alegada ofensa. 3. A desconstituição das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em insurgência especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.471/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não demonstrada a excepcionalidade necessária à concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, resta inviabilizada a pretensão. 3. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 4. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.294.789/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Superado o ponto, observa-se que o cerne da questão reside na interpretação e aplicação do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.144/RS). A tese firmada pela Corte Superior estabelece distinções claras quanto aos índices de atualização a depender da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Para as condenações de natureza tributária, como é o caso vertente que trata de repetição de indébito de ICMS, o STJ fixou que:

"3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices."

Nesse cenário, o Código Tributário Nacional, em seu art. 161, § 1º, dispõe que: “Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 6.556/2000 é explícita ao definir, em seu art. 2º, o índice para atualização de seus créditos: “O Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE - será o indexador de impostos e taxas de competência do Estado, bem como de multas e demais valores devidos à Fazenda Pública Estadual ou por ela fixados”.

Portanto, em estrita observância ao princípio da isonomia e à tese vinculante do STJ, o índice de correção monetária a ser utilizado pelo Estado na repetição de indébito deve ser o mesmo que ele exige do contribuinte em mora, de modo que nas relações jurídico-tributárias, a incidência do VRTE até a entrada em vigor da EC nº 113/2021 é a medida que se impõe, conforme sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame remessa necessária e apelação cível interposta pelo estado do Espírito Santo contra sentença da vara única de água doce do norte, que, ao julgar procedente o pedido formulado por água doce mineração Ltda, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto à incidência de ICMS sobre a energia de potência contratada e não utilizada, restringindo a base de cálculo do imposto à energia efetivamente consumida. Determinou-se, ainda, a repetição dos valores de ICMS pagos indevidamente nos últimos cinco anos, corrigidos pelo IPCA desde o pagamento e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado pela taxa Selic. O estado apelou exclusivamente para impugnar os critérios de atualização monetária e juros de mora. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se o índice de correção monetária aplicável à repetição de indébito tributário no estado do Espírito Santo é o vrte, previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000; (II) estabelecer se, a partir do trânsito em julgado, deve incidir apenas a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021. III. Razões de decidir a repetição do indébito tributário de ICMS no âmbito do estado do Espírito Santo deve observar o índice de correção monetária estabelecido no artigo 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000, qual seja, o valor de referência do tesouro estadual (vrte), desde cada pagamento indevido. Conforme a Súmula nº 523 do STJ, os juros de mora na repetição de indébito devem corresponder àqueles aplicados para a cobrança do tributo em atraso, sendo legítima a aplicação da taxa Selic, desde que prevista em legislação local, vedada a sua cumulação com outros índices. Com o advento da EC nº 113/2021, o art. 3º determinou que, a partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a taxa Selic, a qual abrange juros de mora e correção monetária, regra aplicável também às condenações de natureza tributária, não havendo distinção no texto constitucional. A jurisprudência do TJES, em conformidade com precedentes recentes, tem firmado entendimento de que, nas condenações em repetição de indébito tributário, deve-se aplicar o vrte como índice de correção monetária até o trânsito em julgado, incidindo a partir de então somente a taxa Selic. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: Na repetição de indébito tributário referente ao ICMS no estado do Espírito Santo, o índice de correção monetária aplicável até o trânsito em julgado é o valor de referência do tesouro estadual (vrte), conforme o art. 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000. A partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, por englobar juros de mora e correção monetária. (TJES; AC 0000116-07.2017.8.08.0068; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 12/06/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA E NÃO CONSUMIDA (TEMA 745 DO STF) – RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A RESTITUIÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO Espírito Santo e por COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação tributária cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e declarou a inexistência de obrigação de recolher ICMS sobre valores integrais de energia elétrica contratada e condenou o ente público a restituir os valores pagos a maior desde o ajuizamento da ação, corrigidos pelo VRTE. II – Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão (I) definir se é possível a restituição e a compensação tributária dos valores pagos indevidamente desde cinco anos anteriores ao juizamento da ação e (II) estabelecer os parâmetros de atualização monetária dos valores a serem restituídos pelo ente estatal. III – Razões de decidir 3.O direito à restituição do imposto incidente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação é indene de dúvidas e deve ser reconhecida, porquanto decorrente da declaração de ilegalidade lato sensu da cobrança de alíquota a maior do ICMS em discussão nestes autos. 4. A pretensão de compensação, entretanto, vai de encontro à previsão estabelecida no artigo 170 do CTN que exige a edição de Lei específica para autorizar a compensação entre créditos tributários, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. O índice de correção monetária aplicável à restituição deve ser o mesmo daquele utilizado para atualização dos créditos estaduais (VRTE), sendo os juros calculados a taxa de 1% ao mês, nos termos do §1º do art. 161 do CTN (Súmulas nºs 162 e 188 do STJ). A partir de dezembro de 2021, incide apenas a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), que já engloba os juros moratórios. IV – Dispositivo e tese 6. Apelação do ente estatal provida e do contribuinte parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; Lei Estadual nº 7.000/01, art. 20, inciso III; CTN, art. 170. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 745; STJ, Súmulas nº 162 e 188; STF, Tema nº 176; STJ, AgInt no RESP nº 2.099.319/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.04.2024. (TJES; AC 0033255-19.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 27/05/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. REMESSA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. I. Caso em exame remessa necessária e apelação cível contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à aplicação da alíquota geral do ICMS (17%) sobre o consumo de energia elétrica, afastando a alíquota majorada de 25%. A sentença também declarou o direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, corrigidos conforme os critérios do STF no tema 810, e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) a definição dos critérios de fixação dos honorários advocatícios em sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública; e (II) a determinação dos índices de correção monetária aplicável à repetição do indébito tributário. III. Razões de decidir nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, em casos de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado. O STF, no julgamento do re 714.139 (tema 745), declarou inconstitucional a fixação de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral quando adotada a técnica da seletividade. Contudo, modulou os efeitos da decisão para incidir apenas a partir do exercício financeiro de 2024, com ressalva das ações ajuizadas até 05/02/2021. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 07/08/2019, estando abrangida pela ressalva do STF, o que garante à parte autora o direito à repetição do indébito tributário. A correção monetária e os juros devem seguir os seguintes critérios: (I) até novembro de 2021, correção pelo índice vrte, com juros de 1% ao mês, conforme art. 161, §1º, do CTN; e (II) a partir de dezembro de 2021, aplicação exclusiva da taxa Selic, sem incidência de juros moratórios adicionais, nos termos da EC nº 113/2021. lV. Dispositivo e tese recurso provido para remeter a fixação dos honorários advocatícios à fase de liquidação da sentença. Remessa necessária parcialmente procedente para fixar os critérios de correção monetária aplicáveis à repetição do indébito tributário de ICMS no caso concreto. Tese de julgamento: A fixação do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. A cobrança de ICMS sobre energia elétrica em alíquota superior à geral é inconstitucional quando adotada a seletividade, conforme fixado pelo STF no tema 745. A repetição do indébito tributário de ICMS no caso concreto deverá sofrer correção monetária pelo vrte até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, pela taxa Selic. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, §2º, III; CPC, art. 85, §4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, §1º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 20, I, a. Jurisprudência relevante citada: STF, re 714.139/SC, tema 745, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05/02/2021; STF, re 870.947, tema 810, Rel. Min. Luiz fux, j. 20/09/2017; TJES, AC 0018788-64.2018.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon nogueira da gama, j. 03/07/2024. (TJES; APL-RN 0009068-78.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 09/05/2025)

Assim, a partir de 09/12/2021, data da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba correção e juros.

Por conseguinte, considerando que a irresignação manifestada neste recurso de agravo interno é a mesma articulada em sede de apelação, com o acolhimento da tese recursal deve ser afastada a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários recursais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, fixando o VRTE como índice de correção monetária até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC. Afastada a condenação ao pagamento de honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)